Tribunal: TJMT
Processo: 1022341-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022341-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CREONICE BORGES DOS SANTOS - CPF: 155.896.501-78 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – VALOR RAZOÁVEL E COMPATÍVEL COM A FINALIDADE COERCITIVA – PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO COMPATÍVEL COM A URGÊNCIA INERENTE AO BEM PROTEGIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As
astreintes
servem para garantir o resultado prático da ordem judicial,
sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais
, i
nexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas, sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá em
caso de descumprimento da ordem consignadas na decisão judicial. 2. O valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade. 3. O prazo para cumprimento da ordem judicial deve ser razoável e proporcional à natureza da medida e circunstâncias do caso concreto, sendo justificada a exiguidade em casos de notável urgência do implemento da medida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1040850-41.2021.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por CREONICE BORGES DOS SANTOS, deferiu pedido de antecipação da tutela para ordenar ao Banco/réu que “
suspenda no prazo de 48h, a cobrança/pagamento/desconto das parcelas relativas ao contrato de no 816482939 da folha do benefício previdenciário da parte autora, até o deslinde desta ação, bem como que se abstenha de incluir a parte autora nos órgãos de proteção ao crédito
(...)
, sob pena de multa diária (de) R$ 500,00
” (cf. Id. no 70429075 dos autos de origem).

O Banco/agravante discorre sobre a “
impossibilidade de aplicação da multa
”, sobre a necessidade de sua redução e limitação, dizendo que essa “
desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada
”; defende, ainda, a exiguidade do prazo assinalado para cumprimento da ordem porque “
possui milhares de correntistas, o que inviabiliza o sucesso do cumprimento da decisão agravada em tão curto prazo (48 horas)
” (cf. Id. no 112685466).

Pede, pois, provimento do recurso “
no sentido de afastar a aplicação da multa
”, ou então para “
minoração e limitação do valor,
(...)
bem como fixar prazo razoável para cumprimento da liminar
”; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (sic – cf. Id. no 112682466 - pág. 7/16).

A decisão vinculada ao Id. no 113703507 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 113703507).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a finalidade da multa diária
, a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam:

“A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. Para que a multa coercitiva possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe permitam alcançar o seu fim”
(
Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 669).

O art. 139, IV, do CPC coloca à disposição do magistrado “
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”, sendo perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 537), inclusive independentemente da prévia oitiva da parte contrária, até mesmo em razão da natureza exclusivamente coercitiva da medida.

As
astreintes
servem justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial,
sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais
, i
nexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá em
caso de o réu/agravante continuar a resistir ao cumprimento do prévio comando judicial.

Portanto, se ao deferir a tutela de urgência o MM. Juiz constatou a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano imediato, correta é a imposição de cominar as
astreintes
para coagir o réu a atender o comando judicial, assim como é a majoração do valor da multa ante a desobediência e injustificada resistência, visando, assim, evitar a continuação da prática de ato contrário ao direito, tendo a medida amparo legal no art. 536 do Código de Processo Civil, sendo amplamente admitida e utilizada em casos semelhantes.

Esse é o posicionamento uniforme deste eg. TJMT:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL – (...) – RECURSO EM PARTE PROVIDO. É possível a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, não havendo excesso no valor cominado. Tem-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido da possibilidade de cominação das astreintes, em questões como a dos autos, com o fito de assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação. O pagamento da multa somente será devido em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo, por isso, razões para que seja afastada ou mesmo reduzida, sob pena de que, sendo fixada em valor irrisório, não possua a força cominatória necessária. (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado –
Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - RAI N.U 1020967-37.2021.8.11.0000, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - FIXAÇÃO MULTA DIÁRIA – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA MULTA - PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMITAÇÃO DO TETO MÁXIMO DA MULTA – POSSIBILIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cediço que o objetivo da astreinte é compelir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação. As astreintes têm amparo nos artigos 536 e 537, do Código de Processo Civil e, pela natureza inibitória, deve ser aplicada suficientemente para forçar o comando judicial, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Na hipótese, a multa aplicada pelo Juiz singular se revela proporcional e razoável à obrigação imposta. Além disso, o prazo fixado é suficiente para cumprir o comando judicial, que consiste em comandos de suspensão dos débitos impugnados. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAI N.U 1017022-42.2021.8.11.0000, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -

TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – RAI N.U 1019082-85.2021.8.11.0000, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes aos empréstimos consignados, ao que se evidencia, não contratados pela parte autora. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de dar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado –
Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - RAI N.U 1021503-48.2021.8.11.0000, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022).

Em razão da
finalidade de constranger ao cumprimento de uma obrigação, o valor da
astreinte
sempre deve ser expressivo a ponto de possuir força coercitiva e eficácia no caso concreto, embora não possa ser exagerado a ponto de causar enriquecimento imotivado da parte contrária, sendo que
o CPC dá ampla margem de definição ao magistrado a depender do caso concreto, daí porque, “
para se verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade,
deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal
, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias
” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1189031/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

No caso, não me parece flagrantemente excessivo, desarrazoado ou desproporcional o arbitramento da multa cominatória em R$ 500 reais, na verdade, cuida-se de
quantum
comumente fixado em casos semelhantes; além do mais, as razões recursais não denotam qualquer situação de urgência que recomende a imediata redução do valor da multa, mormente ao se considerar, para além da fácil reversão da medida, que o valor fixado não implica em risco de abalo ao patrimônio da agravante, bastando o cumprimento da ordem simples e direta da ordem judicial assinalada.

Quanto ao prazo para cumprimento da ordem judicial, embora não se descure da complexidade das operações internas de uma grande instituição financeira, ao menos em regra,
os pormenores dos procedimentos administrativos ou dos tramites burocráticos para efetivar a determinado comando não constituem escusa idônea e oponíveis aos consumidores, eis que inerentes ao próprio exercício e riscos da atividade desenvolvida pelos bancos, e, no caso, o prazo fixado pela decisão agravada (48 horas) parece bastante razoável para que se adote as providências cabíveis para suspensão dos descontos, até porque aparentemente o caso não guarda qualquer excepcionalidade, tanto o é que o agravante sequer precisa em que aspecto burocrático residiria alguma dificuldade.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelo Banco/agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022